Tribunal: TJSP
Processo: 2115640-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Corte do fornecimento de energia elétrica. Fatura vencida em novembro de 2021. Interrupção do fornecimento do serviço. Inadmissibilidade, no caso. Hipótese em que comprovou a agravante a quitação de suas faturas de consumo de energia elétrica, inclusive as vencidas nos últimos três meses precedentes à propositura da demanda, quais sejam, as contas de janeiro, fevereiro e

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Corte do fornecimento de energia elétrica. Fatura vencida em novembro de 2021. Interrupção do fornecimento do serviço. Inadmissibilidade, no caso. Hipótese em que comprovou a agravante a quitação de suas faturas de consumo de energia elétrica, inclusive as vencidas nos últimos três meses precedentes à propositura da demanda, quais sejam, as contas de janeiro, fevereiro e março/21. Consideração de que, comprovado o pagamento das três últimas faturas, o inadimplemento de conta de consumo anterior não justifica a interrupção do fornecimento do serviço. Plausibilidade do direito invocado, bem assim o fundado receio de dano grave e de difícil reparação à postulante, ao que se soma a inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Tutela de urgência concedida para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento da ordem. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.